Tribunal: STF
Processo: AI 359945
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-10-23
Data de publicação: 2001-10-23

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL
CIVIL.
        AGRAVO DE INSTRUMENTO: DEFICIÊNCIA DE TRASLADO,
CONSISTENTE NA FALTA DE PEÇAS ESSENCIAIS (§ 1º  DO ART. 544
DO CPC, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº  8.950/94).
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO: PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
1.      É hoje pacífica a jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal, no sentido de que incumbe à parte o dever
de vigilância na formação do instrumento de Agravo, mesmo
nos processos criminais.
2.      E, sem cópia do acórdão recorrido não se pode
verificar se enfrentou os temas constitucionais suscitados
no R.E., ou seja, se foram objeto de prequestionamento
(Súmulas 282 e 356).
        Nem se se trata de alegação de ofensa indireta à
C.F., por má interpretação ou aplicação e até inobservância
de normas infraconstitucionais, o que também inviabiliza o
R.E.
3.      Agravo improvido.